Tribunal: TJDFT
Processo: 0724638-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JAIR SOARES Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0724638-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLEY DA SILVA MORALES RÉU ESPÓLIO DE: ROSANGELA FELIX VIEIRA D E C I S Ã O Agravo de decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga – DF que, em ação de reintegração de posse ajuizada pelo espólio de Júlio César Alves Vieira, antecipou os efeitos da tutela e determinou a imissão do espólio na posse do imóvel atualmente ocupado pela agravante. Sustenta a agravante que reside no imóvel há mais de quarenta anos, em razão de união estável mantida com o falecido autor da herança. Diz que ajuizou ação de usucapião especial urbana, a qual aguarda julgamento de recurso especial, motivo pelo qual deve ser suspenso o processo na ação de reintegração de posse. Afirma que há risco de dano irreparável, vez que à decisão agravada foi proferida força de mandado, o que permite o desocupação a qualquer momento, causando grave violação aos direitos da agravante, pessoa idosa e desempregada. Pretende, com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, impedir a reintegração de posse. Com a inicial, foram juntados os seguintes documentos: procuração, declaração de hipossuficiência, comprovante de residência e fotografias dos documentos de identificação e carteira de trabalho e pessoais. Em consulta aos autos em referência, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 17.6.25, e, no mesmo dia, expedido o respectivo mandado de imissão na posse (IDs 239845767 e 239854504 dos autos principais). A decisão fundamentou-se na improcedência da ação de usucapião, ajuizada pela agravante, julgada em 28.5.24. A sentença foi confirmada pelo Tribunal, que negou provimento à apelação (acórdão n. 1942146). O recurso especial interposto não foi admitido e ao agravo da decisão que o inadmitiu negou-se provimento. Conquanto reconhecida a união estável ocorrida entre a agravante e o falecido, afastado o direito à usucapião, a posse do imóvel, tolerada desde 11.3.21, tornou-se precária. Não há plausibilidade do direito alegado. Não obstante, considerando a idade da agravante e se encontrar desempregada, já distribuído o mandado de imissão na posse, razoável conceder prazo para que desocupe o imóvel e, assim, o autor seja reintegrado na posse. Antecipa-se, em parte, os efeitos da tutela recursal e concede-se o prazo de 10 (dez) dias para que a agravante desocupe o imóvel e o agravado seja reintegrado na posse do imóvel. Comunique-se ao MM. Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga. No horário de expediente, encaminhem-se à e. Desembargadora Carmen Bittencourt, a quem distribuído o agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2025. Desembargador JAIR SOARES no plantão